Tribunal: TCU
Processo: 000.010/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 32023, modalidade Pregão e Uasg 135476 (Objeto: Contrato de vigilância armada firmado com a empresa ARESPB Segurança Privada EIRELI.)

Inteiro teor:
Acórdão 752/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades no ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2023, sob responsabilidade da Superintendência Regional da Conab na Paraíba (Sureg/PB), com valor estimado de R$ 1.240.891,56 (peça 3, p. 27), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços, de forma contínua, de vigilância armada e ostensiva, nas áreas interna e externa, de segurança física do corpo funcional, dos materiais, equipamentos, e das instalações dos imóveis e veículos de propriedade da Sede e Unidades Armazenadoras da Sureg/PB (peça 3, p. 4); Considerando satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 12; Considerando que, nos documentos trazidos aos autos, não foram apresentados elementos que comprovassem indícios concretos de irregularidades na licitação ou na fiscalização contratual, não se vislumbrando comprometimento da integridade do processo, além de violação dos princípios da moralidade e da eficiência administrativa; Considerando que, conforme exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peça 12), os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente denúncia como procedente, motivo pelo qual propôs a ciência ao órgão das irregularidades verificadas; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante; e adotar as medidas elencadas no item 1.8 a seguir; 1. Processo TC- Processo 000.010/2026-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional da Conab na Paraíba. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional da Conab na Paraíba - Sureg/PB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 90052/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de segregação de funções, com a concentração das atribuições de membro da equipe de apoio na licitação e fiscalização contratual em um agente público, o que representa violação aos princípios da moralidade, da eficiência e da segregação de funções, previstos no art. 37 da Constituição Federal/1988; ao art. 6o da Lei 13.303/2016; ao art. 3o, inciso LXXXIX, art. 4o, art. 226, §6o, e art. 441, inciso II, do Regulamento de Licitações e Contratos da Conab (RCL), e à jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdão 2146/2022-TCU-Plenário , rel. Ministro Aroldo Cedraz; 499/2019-TCU-Plenário, rel. Ministro Marcos Bemquerer; 6.389/2025-TCU-Segunda Câmara, rel. Ministro Augusto Nardes; 1.8.2. dar ciência desta decisão à Superintendência Regional da Conab na Paraíba - Sureg/PB e ao denunciante; 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e 1.8.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inc. I, c/c art. 169, inc. V, do Regimento Interno/TCU.